Tribunal: TJSP
Processo: 2135604-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Possibilidade parcial. O delito ora imputado ao paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça, sendo que os inquéritos nos quais ele figurou como investigado foram todos arquivados.

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Possibilidade parcial. O delito ora imputado ao paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça, sendo que os inquéritos nos quais ele figurou como investigado foram todos arquivados. Não se pode ignorar, ademais, a excepcionalidade da situação de pandemia da COVID-19, afigurando-se despicienda, in casu, a manutenção de sua custódia cautelar. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2135604-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é paciente KEIVISON DA
SILVA FREIRE e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem do presente habeas corpus, para o fim de substituir a prisão preventiva
do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do
Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135604-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2135604-98.2020.8.26.0000
Comarca: Jaú
Impetrante: Bruno Boni Del Preti
Paciente: Keivison da Silva Freire
VOTO N.o 23.233
Habeas Corpus. Furto qualificado. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da
segregação provisória do paciente. Possibilidade parcial. O
delito ora imputado ao paciente foi cometido sem violência ou
grave ameaça, sendo que os inquéritos nos quais ele figurou
como investigado foram todos arquivados. Não se pode
ignorar, ademais, a excepcionalidade da situação de pandemia
da COVID-19, afigurando-se despicienda, in casu, a
manutenção de sua custódia cautelar. Imposição de medidas
cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de KEIVISON DA SILVA FREIRE contra
ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Carina Lucheta Carrara, da 1a
Vara Criminal da Comarca de Jaú, sob a alegação de o paciente
sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua
custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a ausência de fundamentação
idônea.
Aduz, ainda, existir fundado risco de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135604-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Keivison venha a contrair a COVID-19, em vista da aglomeração de
pessoas na unidade prisional em que se encontra recolhido, sendo
este mais um motivo para a revogação de sua segregação
provisória.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, com a subsequente confirmação, para que seja revogada a
custódia preventiva do paciente, com a expedição de alvará de
soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 35/37).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 40/45) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 48/53).
É o relatório.
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 16 de junho de
2020, o paciente foi preso em flagrante, incurso no art. 157, § 4o, II,
do Código Penal.
Consoante a exordial acusatória, na data
dos fatos, ao chegar em sua residência, a ofendida deu. falta de
diversos objetos pessoais e, em conversa com uma vizinha, esta
lhe disse ter observado o paciente (também vizinho) pulando o
muro do imóvel.
A vítima, então, se dirigiu à casa de Keivison
e o encontrou deveras transtornado, sob o efeito de drogas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135604-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ameaçando a própria esposa. A vítima, neste momento, o indagou
sobre o furto, razão pela qual o paciente tentou agredi-la.
A ofendida, então, apoderou-se de uma faca
para se defender, vindo a desferir um leve golpe no braço de
Keivison. A polícia militar foi acionada e, chegando ao local, se
deparou com o paciente sobre o telhado, jogando telhas na via
pública.
Foram subtraídos da residência da vítima
um aparelho celular, do qual foi encontrado em poder do paciente,
uma corrente de prata, um agasalho de moletom e a quantia de R$
50,00 em espécie.
Ante os fatos, Keivison foi conduzido à
Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em
flagrante.
Em decisão proferida em 17 de junho p.p., a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 25/27), para a
garantia da ordem pública.
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais do paciente (fls. 13/14), verifica-se que ele foi
investigado em três inquéritos, todos arquivados.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
verifica-se que o delito a ele ora imputado foi cometido sem violência
ou grave ameaça, e os inquéritos em que figurou como investigado
foram todos arquivados.
Não
se
pode
ignorar,
ademais,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135604-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5
excepcionalidade da situação de pandemia da COVID-19, afigurando-
se pouco recomendável, no presente momento, a manutenção de sua
custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, deve ser ponderado que a
revogação da custódia, por si só, desacompanhada de qualquer
restrição, enseja benesse deveras favorável que, como tal, não se
coaduna às circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas
cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes (i) o
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Diante do exposto, pelo meu voto, concedo
a ordem do presente habeas corpus, para o fim de substituir a
prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas
no art. 319, inciso I, IV e V, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator